Tribunal: TJDFT
Processo: 0040978-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0040978-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA COSTA, SIDNEI DOS SANTOS GARCIA, ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROTACON CONSTRUCOES LTDA APELADO: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROTACON CONSTRUCOES LTDA, ANA MARIA COSTA, SIDNEI DOS SANTOS GARCIA D E S P A C H O Intimem-se os Autores para, em 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a proposta de substituição do bem hipotecado, formulada pela Ré Asj Incorporações e Participações Imobiliárias (ID 24412422 e 24412423). Em caso de recusa da proposta, deverão ser declinadas as razões que a justificam. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator